Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731002-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ARROCHELA TAVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação previdenciária n. 0716685-58.2022.8.07.0015 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação de tutela (id 134943924 dos autos originários). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado para determinar ao agravado o imediato reestabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (id 39397086). A análise dos autos originários revela que foi juntada perícia médica oficial realizada aos 7.11.2022 e proferida decisão interlocutória aos 25.11.2022 em que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ora agravado que reestabeleça o auxílio-doença acidentário a partir desta decisão até o julgamento da ação ou decisão anterior (id 143352624 e id 143610937). Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento em razão da liminar deferida nos autos do processo originário com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator